Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-89.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE TELEFONIA CELULAR. COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A restituição do indébito em dobro mostra-se possível desde que presentes a cobrança indevida, o pagamento efetivado e o engano injustificável, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

2. No caso concreto, restou caracterizado o erro injustificável da empresa de telefonia que, após diversos contatos realizados pelo consumidor, permanece cobrando e percebendo valores indevidos, enseja a restituição em dobro do valor pago em excesso, conforme fixado na sentença.

3. Como regra, o mero descumprimento contratual não enseja violação de direitos da personalidade passíveis de indenização, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que efetivamente tenham causado violação aos direitos de personalidade, o que não restou demonstrado no caso concreto.

4. Segundo a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, o tempo produtivo desperdiçado pelo consumidor para solução de problemas gerados pelo fornecedor constitui dano indenizável. Para sua aplicação, é necessária a comprovação que o consumidor foi submetido a perda de seu tempo de maneira abusiva, desproporcional.

5. Na hipótese dos autos, o arcabouço probatório não demonstra que os procedimentos para solução do problema criado pelo fornecedor privaram tempo relevante do consumidor, mas refletem contratempos comuns às relações sociais. Assim, não há que se falar em responsabilidade civil por desvio produtivo quando ausente comprovação de que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor foi abusiva, desproporcional.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.